Tribunal: TJMT
Processo: 1021118-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021118-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), JOSE AVELINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 968.617.381-15 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 085.709.486-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO SOUSA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 061.142.361-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- INJÚRIA, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FATOS PASSÍVEIS DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

A

fiança (CPP, art. 323 e 324)
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115).

Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado

(FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Diante da renda/profissão declaradas, da paternidade e da conduta do agente,

mostra-se proporcional a fixação de fiança correspondente a dois salários mínimos

(TJMT, HC 1002796-32.2021.8.11.0000; HC 1005106-79.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021118-32.2023.8.11.0000 – COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): CLEIA CANDIDA RODRIGUES

PACIENTE(S): JOSE AVELINO DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE AVELINO DA SILVA JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1010269-75.2023.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada - art. 16, § 1o, IV da Lei n. 10.826/2003 – (fls. 11 – ID 181656653).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“o paciente é pessoa trabalhadora, que tem um filho especial, [...], faz como serviço paralelo, corridas na modalidade de Uber, que não se dedica a atividade ilícita”
; 3) na hipótese de condenação, o paciente cumprirá a pena em regime aberto.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade,
“bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão”
(fls. 2/16-ID 181656653), com documentos (ID’s 181656655/181656659).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. ADMISSIBILIDADE. FIANÇA ARBITRADA PELO TJMT. CRIME AFIANÇÁVEL. PAGAMENTO DA FIANÇA EFETUADO. PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 185479672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente mediante fiança nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias do crime atribuído ao paciente [supostamente teria se dirigido do Município de Várzea Grande para Sorriso com a intenção de praticar, em tese, “atividades ilegais, como roubos, furtos”], bem como na reiteração criminosa dos coindiciados.

Todavia, o paciente não registra ações penais em curso e foi preso em flagrante por crime passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Verifica-se, ainda, que o paciente está representado por advogada constituída, declarou ser motorista de aplicativo e mecânico de máquinas, ter renda de R$4.000,00 (quatro mil reais), possuir depósito em banco [“Picpay”], um filho de 4 (quatro) anos de idade e residir com sua genitora [Rua Sergio J. Pinto, quadra 28, casa 05, bairro Jardim Paula I, Município de Várzea Grande], consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (PJe 1010269-75.2023.8.11.0040 ).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A pena máxima afigura-se superior a 4 (quatro) anos (Lei 10.826/2003, art. 16), razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Diante da renda/profissão declaradas, da paternidade e do valor que o paciente receberia, suspostamente, para transportar o armamento e os coindiciados (R$800,00 – oitocentos reais), mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais), correspondente a dois salários mínimos (TJMT, HC 1002796-32.2021.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal – 30.3.2021; HC 1005106-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 21.5.2019).

Registre-se, enfim, que a fiança pode recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330[1] e 336[2] do CPP.”

Recolhida a fiança em 13.9.2023, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para outorgar liberdade provisória com fiança ao paciente, no valor de R$2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais), mediante termo específico nos autos, na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023